Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004824-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO ROBERTO DA ROCHA CHARAO

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: RESIDENCIAL MARIO CRAVO

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo,
in totum
, a decisão de 1º grau.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe, no julgado recorrido, omissão a ser suprida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta o defeito alegado na peça recursal,
de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004824-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante GUSTAVO ROBERTO DA ROCHA CHARAO e como embargado RESIDENCIAL MARIO CRAVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01